Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO EM REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. A pretensão nasce com a violação de direito subjetivo. A prescrição, por sua vez, é a perda da pretensão por conta da inércia do titular do direito, nos prazos dos artigos 205 e 206 do CC/02. Esta é a exegese do artigo 189 do Código Civil.
3. O ordenamento jurídico acolheu a teoria da actio nata, pela qual o surgimento da pretensão reparatória se dá no momento em que o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da lesão e sua pretensão passa efetivamente a ser exercitável.
4. Restando comprovado nos autos que o autor tomou conhecimento dos fatos constitutivos do direito alegado em abril de 2013 e a pretensão somente foi ajuizada em julho de 2019, apresenta-se patente a prescrição da pretensão, pois o pedido reparatório não se deu dentro do prazo quinquenal estabelecido por lei.
5. Não obstante a produção de prova pericial seja meio hábil a determinar o termo inicial em que o autor tomou conhecimento dos fatos constitutivos do direito alegado, restou comprovado a inércia do requerente ao não ajuizar a demanda em tempo oportuno, dentro dos prazos dos artigos 205 e 206, do Código Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.